Tribunal: STF
Processo: Rcl 37547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional, à compreensão de que ausente a estrita aderência entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.
    2. A embargante aduz omisso o julgado quanto à análise da prescindibilidade de juntada de dispositivo legal que confirmasse a revogação da aplicação do regime celetista aos contratos temporários.
    3. Insiste igualmente omisso o julgado ante à argumentação de que de que a Reclamação 5.381/AM adotou paradigma mais abrangente do que aquele firmado na ADI 3.395-MC/DF, reconhecendo a competência da justiça comum para julgar qualquer funcionário público que se atenha a um regramento administrativo. Desse modo, "ainda que houvesse uma norma jurídica municipal que disponha a respeito dos servidores contratados em regime de designação temporária ser submetidos a regime celetista, tal norma fatalmente é inconstitucional".
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    5. De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    6. Quanto ao suposto vício veiculado, ressalto assinalado, na decisão embargada, que “o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa (investidura por concurso público, cargo em comissão ou contratação temporária)”. Ademais, registrado, a partir das premissas de origem, que a ora embargante não juntou a prova de celebração de contrato temporário. 
    7. Torno a enfatizar, ao julgamento da ADI 3.395-MC, assinalada a incompetência da Justiça do Trabalho para análise de relações de natureza estatutária mantida entre servidores e a Administração Pública, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão. Todavia, tendo a autoridade reclamada fixado a premissa de que não comprovada a avença do contrato temporário nos autos de origem, não há identidade entre o parâmetro suscitado e o caso dos autos.
    8. Nesse diapasão, ausente o veiculado vício na decisão embargada, haja vista didaticamente explanada a inviabilidade da reclamação.
    9. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    10. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora